Tribunal: TJPA
Processo: 0006938-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006938-44.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE ROBERTO FERREIRA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇA. CONFISSÃO DO RECORRENTE NA SEARA INVESTIGATIVA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INCABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ENTORPECENTE. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A TESE DE CONSUMO INDIVIDUAL. EXCLUSÃO PENA DE MULTA. INCABIMENTO. NATUREZA COGENTE. APLICAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SISTEMA TRIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A confissão judicial do apelante, em harmonia com demais elementos de convicção, constitui elemento suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório.

2. Embora o acusado não tenha sido surpreendido no exato momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação por ele desenvolvida, considerando, sobretudo, a quantidade de substância entorpecente apreendida e às circunstâncias de sua prisão, indicativa da existência de traficante local.

3. Não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, ou sequer sustentada pelo próprio recorrente, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas se revelam comumente concomitantes. Lado outro, a apreensão de elevada quantidade de material entorpecente - mais de 400g (quatrocentas gramas) de “cocaína” - refuta, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo individual do apelante.

4. A pena de multa é consequência da própria condenação penal; é penalidade que decorre de imposição legal, portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

5. A condição financeira do apelante para pagamento das custas processuais, deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

6. Recursos conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e encerrada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SANTANA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crimes Organizado da Comarca da Capital/PA (ID 10007901), que o condenou, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 10007688) que no dia 24 de março de 2009, policiais militares, em campana às proximidades do muro da Eletronorte, com objetivo de identificar e deter um traficante com atuação nos bairros do Guamá e da Terra Firme, obtiveram informações de que tal traficante teria ido para a Rua Mariz e Barros. A partir de tais informações, policiais passaram a diligenciar no local informado, momento em que, na casa de n.º 4005, localizaram o apelante José Roberto Ferreira Santana, na companhia do corréu Paulo Isaac Santana, em poder dos quais foram encontrados 500g (quinhentos gramas) de “cocaína”, 05 (cinco) “petecas” da mesma substância, além da quantia de R$ 351,60 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Em
razões recursais
(ID 15453934), clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas, especialmente sob argumento de que o réu não foi surpreendido em ato de mercancia. Outrossim, roga pela desclassificação do crime para o tipo disposto no art. 28 da LAD, dada sua condição de usuário.

Pretende, ademais, o decote da pena de multa aplicada, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 15453940), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
para manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo.

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas, especialmente sob argumento de que o réu não foi surpreendido em ato de mercância. Outrossim, roga pela desclassificação do crime para o tipo disposto no art. 28 da LAD, dada sua condição de usuário.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 10007683, pág. 06); do Laudo n.º 66/2009 de Exame Toxicológico de Constatação (ID 10007683, pág. 07); e, do Laudo n.º 68/2009 de Exame Toxicológico Definitivo (ID 10007706, pág. 03), que assim atesta:

“2 –
DO MATERIAL E DOS EXAMES
: Trata-se de quatro (04) sacos plásticos transparente contendo substância pastosa amarelada, pesando: 101,00 – 110,18 – 75,15 – 112,00 gramas respectivamente e cinco (05) petecas confeccionadas em pedaços de plástico branco contendo substância pastosa amarelada pesando no total 3,76 gramas (...).

3 –
DO RESULTADO
: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina conhecida por Cocaína.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos.

Em que pese a testemunha Ubiracy de Carvalho Tavares Filho, em depoimento judicial, não tenha detalhado a prática criminosa em virtude do decurso de tempo e por não rememorar os fatos, deixando de reconhecer o réu em audiência, o recorrente
José Roberto Ferreira Santana
, tanto na seara administrativa, como em juízo, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa,
confessa

expressamente a autoria delitiva nos termos da denúncia lida pelo Juízo.

Há de se frisar que a confissão espontânea do recorrente não resta isolada nos autos, ao contrário, arrima-se, sobejamente, na prova inquisitorial, alinhando-se, ainda, à prova técnica, que indica a apreensão de relevante quantidade de material entorpecente, de substância altamente nociva – cocaína.

Nesses termos, a confissão judicial do apelante, em harmonia com demais elementos de convicção, constitui elemento suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório.

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo delito a ele irrogado.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido no exato momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação por ele desenvolvida, considerando, sobretudo, a quantidade de substância entorpecente apreendida e às circunstâncias de sua prisão, indicativa da existência de traficante local.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, ou sequer sustentada pelo próprio recorrente, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
se revelam comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles o de “ter em depósito”, sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Segundo prova angariada, o réu, em sua abordagem, não apresentou qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram observadas com ele condições sugestivas de consumo.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

Lado outro, a apreensão de elevada quantidade de material entorpecente
- mais de 400g (quatrocentas gramas) de
“
cocaína”
- refuta, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo individual do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

2. Da pretendida exclusão da pena de multa:

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito de tráfico imputado prevê como penas: reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e
multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal; é penalidade que decorre de imposição legal, portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, a determinou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

Por outro turno, a pena de multa foi elaborada nos estritos termos do sistema trifásico e em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, com atribuição ao réu, derradeiramente, da pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Incabível, assim, sua exclusão.

3. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023